Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706835-30.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RECORRIDA: EXPRESS IMÓVEIS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI No 8.245/91. AÇÃO RENOVATÓRIA. ALUGUÉIS. APELAÇÃO. RECEBIDA SEM EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. NÃO EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Determinada a renovação e sendo devidas diferenças de aluguéis, deve ser autorizado o cumprimento provisório da sentença, na pendência de recurso desprovido de efeito suspensivo, por força do art. 58, inciso V, da Lei no 8.245/91, c/c o art. 995 e 520, ambos do CPC. 2. A apresentação de seguro-garantia não se equipara ao adimplemento voluntário da obrigação, não sendo suficiente para afastar a mora e a incidência de multa e honorários advocatícios de dez por cento (10%), conforme prevê o art. 523, § 1o, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 73 da Lei 8.245/1991, asseverando que o acórdão recorrido, ao ter estabelecido que as diferenças de aluguéis devem ser pagas de uma vez só, impede a instauração de cumprimento de sentença provisório, porquanto entende que no presente caso não tem como os locativos retroativos serem pagos de uma só vez. Sustenta que a diferença de aluguéis vencidos só pode ser cobrada após o trânsito em julgado da sentença; e b) artigo 523, § 1o, Código de Processo Civil, afirmando ser possível o oferecimento de seguro garantia judicial bem como a respectiva penhora. Articula que o cumprimento de sentença provisório deve ser afastado para afastar a multa e os honorários advocatícios. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com Tribunais Estaduais a fim de demonstrá-los. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 73 da Lei 8.245/1991, e 523, § 1o, do CPC, bem como aos invocados dissídios interpretativos. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027